Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170. STF. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO REFORMADA.
1. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810). Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário. Preliminar rejeitada.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.
3. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3.1. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
4. O título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença não determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que, na parte em que alterou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE – Tema 810).
5. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905).
6. Necessária remessa dos autos à contadoria judicial para cálculo do débito exequendo de acordo com o título judicial executado e os entendimentos fixados pelos tribunais superiores sobre índices de correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.
7. A aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária deve incidir a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
8. Não há que se falar em preclusão, haja vista que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão” (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020).
9. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.